Tribunal: TJSP
Processo: 1501010-06.2025.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
ROUBO SIMPLES – Materialidade e autoria comprovadas – Depoimentos da vítima e dos policiais em consonância com os demais elementos de convicção colhidos – Réu confesso – Violência e grave ameaça configurada pela prova oral – Desclassificação do crime de roubo para o de furto – Impossibilidade – Pena dosada de acordo com os parâmetros legais – Inimputabilidade penal não comprovada – Base

Ementa:
ROUBO SIMPLES – Materialidade e autoria comprovadas – Depoimentos da vítima e dos policiais em consonância com os demais elementos de convicção colhidos – Réu confesso – Violência e grave ameaça configurada pela prova oral – Desclassificação do crime de roubo para o de furto – Impossibilidade – Pena dosada de acordo com os parâmetros legais – Inimputabilidade penal não comprovada – Base fixada acima do mínimo legal em face dos maus antecedentes e das circunstâncias judiciais desfavoráveis, com fundamento no art. 59 do CP – Réu que ostenta reincidência específica – Regime inicial fechado fundamentadamente imposto – Indenização fixada de acordo com o art. 387, IV, do CPP. Apelo desprovido.